Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-46.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIDE SECUNDÁRIA. RESULTADO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. VERBA DEVIDA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 129, PAR. ÚNICO, DO CPC. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não há obrigatoriedade da denunciação da lide, na medida em que o direito de regresso permanece

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIDE SECUNDÁRIA. RESULTADO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. VERBA DEVIDA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 129, PAR. ÚNICO, DO CPC. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não há obrigatoriedade da denunciação da lide, na medida em que o direito de regresso permanece íntegro, pois na hipótese incide a norma do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. A condenação do réu apelante ao pagamento da verba honorária de sucumbência decorre de simples aplicação da lei (artigo 129, parágrafo único, do CPC), que atribui ao denunciante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado da parte denunciada, ainda que a análise do pedido – objeto da denunciação – tenha sido prejudicada em razão da improcedência do pedido principal. Norma que tem inspiração exatamente no princípio da causalidade. 2. Apresenta-se adequada à situação e em conformidade com os termos legais, a fixação adotada pela sentença, todavia, por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação do réu denunciante, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade, fixando-a em R$ 1.200,00, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial. 3. O fato de o réu ser beneficiário da gratuidade judicial não constitui fundamento para deixar de prevalecer a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Apenas se ressalva que tais verbas se tornam inexigíveis, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000229255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000506-46.2016.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
SELISMAR NUNES DOS REIS, é apelada ROSA ANTONIA MARIA DE SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1000506-46.2016.8.26.0115
Comarca:CAMPO LIMPO PAULISTA 1a Vara
Juiz: GABRIELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
Apelante: Selismar Nunes dos Reis
Apelado: Rosa Antonia Maria de Santana
Interessado: Liberty Seguros S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LIDE
SECUNDÁRIA.
RESULTADO
DE
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
PRINCIPAL. VERBA DEVIDA. APLICABILIDADE DO
ARTIGO 129, PAR. ÚNICO, DO CPC. FIXAÇÃO ADEQUADA.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não há
obrigatoriedade da denunciação da lide, na medida em que o
direito de regresso permanece íntegro, pois na hipótese incide a
norma do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. A
condenação do réu apelante ao pagamento da verba honorária
de sucumbência decorre de simples aplicação da lei (artigo 129,
parágrafo único, do CPC), que atribui ao denunciante a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado da
parte denunciada, ainda que a análise do pedido objeto da
denunciação

tenha
sido
prejudicada
em
razão
da
improcedência do pedido principal. Norma que tem inspiração
exatamente no princípio da causalidade. 2. Apresenta-se
adequada à situação e em conformidade com os termos legais, a
fixação adotada pela sentença, todavia, por força do que
estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o
recurso de apelação do réu denunciante, daí advém a elevação
da verba honorária de sua responsabilidade, fixando-a em R$
1.200,00, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente
da gratuidade judicial. 3. O fato de o réu ser beneficiário da
gratuidade judicial não constitui fundamento para deixar de
prevalecer a sua condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios. Apenas se ressalva que tais verbas se tornam
inexigíveis, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC.
Voto no 44.895
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. Trata-se de ação de reparação de danos por acidente de
veículos proposta por ROSA ANTONIA MARIA DE SANTANA em face de
SELISMAR NUNES DOS REIS, com denunciação da lide à LIBERTY
SEGUROS S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido principal e, por via de consequência, o pleito objeto da lide
secundária, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00. Também
condenou o réu denunciante ao pagamento da verba honorária relacionada
à lide secundária, arbitrada em R$ 1.000,00. Ressalvou a inexigibilidade da
condenação com referências às verbas de sucumbência, diante do
deferimento da gratuidade judicial à autora e ao réu.
Apela o demandante pleiteando seja afastada a condenação
que lhe foi imposta a título de verba honorária arbitrada na lide secundária,
na medida em que, diante da improcedência do pedido principal, aquela
restou prejudicada, não havendo razão para falar em parte sucumbente.
Afirma que a denunciação da lide decorre do contrato ao qual estava
obrigado a denunciar, por cláusula imposta pela própria seguradora, não
sendo razoável e justa a aplicação do parágrafo único do art. 129 do CPC,
por algo que não deu causa.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido pela seguradora, com pedido de majoração da verba honorária,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Há isenção de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
2. Segundo o relato da petição inicial, no dia 28 de novembro
de 2013, Bruna Santana do Nascimento e Júllya Gabrielly Santana Bezerra,
filha e neta da autora, foram vítimas fatais de acidente automobilístico
causado por culpa do réu. O condutor do veículo Ford/Corcel II, em que se
encontravam as vítimas, trafegava pela Rodovia Luiz de Queiróz (SP 304)
quando, na altura do Km 128, verificou que o pneu estava furado; precisou,
então, parar para realizar o conserto e, no momento em que o motorista e
sua mulher saíram do automóvel, este foi atingido pelo veículo Honda/Fit,
conduzido pelo réu, que desenvolvia velocidade excessiva e, por isso, não
conseguiu evitar a colisão. Com esse embate o automóvel Corcel II foi
incendiado e as passageiras Bruna e Jullya vieram a falecer. Daí o pleito de
indenização por danos de ordem moral e material experimentados.
O réu, ao se defender, quanto à dinâmica do acidente,
afirmou, essencialmente, que o veículo Ford/Corcel II em que se
encontravam as vítimas estava irregularmente parado, sem sinalização, na
faixa da esquerda da rodovia. Portanto, não há como ser responsabilizado
pela ocorrência do acidente. Quanto ao mais, impugnou as verbas
indenizatórias pretendidas e formulou pedido de denunciação da lide à
Liberty Seguros S/A.
A seguradora denunciada, por sua vez, apontou a necessária
obediência aos limites da respectiva apólice e, quanto à lide principal,
alegou, essencialmente, ausência de suficiente demonstração de culpa do
demandado, impugnando os pedidos formulados e seus respectivos
valores.
Seguiu-se a sentença de improcedência do pedido principal e
do objeto da lide secundária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apenas o réu recorre, pleiteando seja afastada a sua
condenação ao pagamento da verba honorária relacionada à lide
secundária. Assim, por força da devolutividade parcial, a apreciação fica
restrita a esse tema.
De pronto, impõe-se verificar que, ao contrário do que alega
o apelante, não há obrigatoriedade da denunciação da lide, na medida em
que o direito de regresso permanece íntegro, pois na hipótese incide a
norma do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.
A condenação questionada decorre da aplicação da lei
(artigo 129, parágrafo único, do CPC), que atribui ao denunciante a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado da parte
denunciada, ainda que a análise do pedido objeto da denunciação tenha
sido prejudicada em razão da improcedência do pedido principal. E essa
norma, efetivamente aplicável à hipótese, na verdade, tem inspiração
exatamente no princípio da causalidade, inexistindo fundamento para o
questionamento formulado pelo réu em seu recurso, tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina
legal.
Nesse sentido, já definiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
FACULTATIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
(...)
2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que, nos
casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
do STJ proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à
lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação
principal for julgada improcedente. 3. Recurso Especial parcialmente
conhecido e nessa extensão não provido.” 1
“Não se tratando de hipótese de denunciação obrigatória à
lide para assegurar direito de regresso, ao fazê-la o réu segurado em
relação à empresa seguradora do seu veículo, ele estabelece,
espontaneamente, um vínculo jurídico entre a demanda principal e a
acessória, inaugurando, quanto à segunda, uma relação litigiosa com a
litisdenunciada.
Destarte, se julgada improcedente a ação indenizatória,
favorecendo o litisdenunciado, inexistente, em consequência, o direito
por ele postulado perante a seguradora, nascendo, daí, a sua
obrigação de, respectivamente, pagar-lhe as custas e os honorários
advocatícios resultantes da sua sucumbência na lide secundária.
Precedentes do STJ”.2
Cabe ponderar, ainda, que a verba honorária deve ser
arbitrada de modo a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido
pelo patrono da parte vencedora no patrocínio da causa, considerando-se,
em cada caso, o grau de zelo profissional, o tempo exigido, além da
natureza e a importância da causa. A fixação, portanto, apresenta-se
perfeitamente adequada à situação e em conformidade com os termos
legais.
Diante da constatação de que o demandado é beneficiário da
gratuidade judicial, impõe-se dizer que persiste a condenação ao
1 - REsp 1684447 / RJ, 2aTurma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 19/09/2017.
2 - REsp 36135/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 15/04/2002, p. 219. No mesmo sentido:AgRg no AREsp n. 844.663/GO, 3a T., Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJE 19/5/2016; AgRg no AREsp 519.855/SP, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 4/9;2014; REsp 237.094/Rs, 4a T., Rel. Min.
Carlos Fernando Mathias, DJe 9/12/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
pagamento da verba honorária sucumbencial, mas com a ressalva de que a
exigibilidade desses valores fica suspensa, na forma do que estabelece o
artigo 98, § 3o, do CPC.
Por derradeiro, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
CPC, diante do resultado deste julgamento e levando em conta a atuação
acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial de
responsabilidade do réu denunciante a R$ 1.200,00, persistindo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela sentença, com a ressalva no tocante à
majoração da verba honorária.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator